Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. DESTINATÁRIO FINAL DA PRESTAÇÃO. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA DE FATURAS EM ATRASO. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. DESQUALIFICAÇÃO POR DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS PELA PRESTADORA. PROVA UNILATERAL. FORÇA PROBANTE. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ENCARGO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS QUE RATIFICAM A HIGIDEZ DAS COBRANÇAS E DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. PAGAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DESQUALIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CDC, ARTS. 186 E 188, I). APELAÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II, III e IV).
2. A par da natureza jurídica do vínculo subjacente estabelecido entre as partes, porquanto relevante para exata aplicação da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório de forma genérica, formulando o consumidor pretensões declaratória e indenizatória destinadas à desqualificação das obrigações que lhe foram imputadas e à compensação do dano moral que experimentara com lastro na alegação de inclusão indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes proveniente de débitos inexistentes, a inverssomilhança da argumentação que alinhara determina a consolidação do ônus probatório na sua pessoa, e, dele não se desincumbindo, deixando o direito reclamado ao relento, os pedidos que formulara devem ser rejeitados (CPC, art. 373, I).
3. Segundo a preceituação legal, as partes têm o direito de utilizarem-se de todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados pela legislação codificação, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, o que conduz à apreensão de que “telas” do sistema de controle interno da operadora de telefonia que retratam a relação estabelecida com o consumidor e sua posição contratual, ainda que não materializadas com a plena participação daquele em face das quais foram produzidas, podem ser admitidas como meio de prova, mormente quando assegurado ao contrante o contraditório substancial, ou seja, a faculdade de contraditá-las e infirmá-las, e ressalvado que, ademais, são valoradas em ponderação com os demais elementos materiais colacionados (CPC, art. 369).
4. Aperfeiçoada a inadimplência do consumidor de serviços de telefonia, as cobranças que lhe são endereçadas pela operadora e a anotação restritiva de crédito promovida com lastro nas obrigações inadimplidas traduzem simples e puro exercício regular do direito que a assiste de valer-se dos instrumentos legalmente pautados para o recebimento do que lhe é devido, que compreende inclusive a inserção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes como instrumento de coerção e medida profilática volvida à proteção do mercado, não podendo os atos assim realizados serem qualificados como ilícitos e fatos geradores da responsabilidade civil (CC, art. 188, I).
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador traduzido em ilícito que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, I, do CPC.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.